Tribunal: TJBA
Processo: 2000110-11.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000110-11.2025.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS MARINHO FAGUNDES Advogado(s): JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA, VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA, EMILLY CAROLINE ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENDENTE. INDEFERIMENTO CAUTELAR DO BENEFÍCIO. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. PRECEDENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). PRORROGAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS DE ALTA PERICULOSIDADE. INCOMPATIBILIDADE TEMPORÁRIA COM BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que indeferiu pedido de progressão de regime prisional e pleito de transferência para o Conjunto Penal de Brumado/BA, mantendo o apenado custodiado no Conjunto Penal de Serrinha/BA. 2. A defesa sustenta o cumprimento do requisito objetivo com o cumprimento de 19 anos da pena total de 25 anos de reclusão, a existência de laudo pericial que afastaria a autoria de fato delituoso que ensejou sua inclusão no RDD e a ausência de decisão definitiva em procedimentos administrativos disciplinares, motivo pelo qual pugna pela concessão da progressão de regime e pelo retorno à unidade prisional de Brumado, invocando, para tanto, suposta violação ao princípio da presunção de inocência. 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da precaução, é cabível o indeferimento cautelar de benefícios executórios fundado na existência de PAD regularmente instaurado, desde que presente, como no caso, os elementos de periculosidade e os fundamentos fáticos que recomendam a manutenção da restrição, ainda que pendente de julgamento definitivo. 4. Ademais, o agravante encontra-se submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), cuja prorrogação foi autorizada por decisão fundamentada por meio de solicitação da Superintendência de Gestão Prisional do Estado da Bahia, com respaldo no art. 38, I, do Provimento CGJ nº 01/2023, diante da gravidade da conduta e do seu perfil de risco elevado, possivelmente vinculado a facção criminosa. Tal circunstância evidencia a ausência de requisitos subjetivos e justifica a manutenção do regime mais gravoso. 5. Na hipótese, não resta configurada a alegada afronta ao princípio da presunção de inocência, considerando que, em sede de execução penal, a adoção do contraditório diferido para a imposição de medidas de natureza cautelar, como o indeferimento de benefícios, notadamente quando fundado em PAD regularmente instaurado. 6. Ainda que a decisão agravada não tenha adotado expressamente como fundamento a permanência do agravante no RDD, tal circunstância reforça a incompatibilidade com a concessão de benefícios da execução, na medida em que evidencia persistência de conduta reprovável e necessidade de regime prisional mais rígido. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça ao consignar que “a inclusão do condenado em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) é incompatível, temporária e excepcionalmente, com os benefícios liberatórios da execução penal, como a progressão de regime e o livramento condicional, enquanto persistirem os motivos que justificaram a transferência para este regime” (TJBA, EP n.º 8036264-64.2020.8.05.0000, Rel. Desª Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 11/02/2021). AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 2000110-11.2025.8.05.0248, em que figuram como Agravante ROBERTO CARLOS MARINHO FAGUNDES e como Agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao agravo em execução, nos termos do voto condutor. 2